Tribunal: TJDFT
Processo: 0007097-45.2011.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Vistos etc. Considerando as conclusões exaradas no acórdão[1] que resolvera os embargos de declaração[2] opostos pela sociedade anônima Pier 21 Cultura e Lazer S/A, nomeadamente para acolher arguição de nulidade parcial do julgado, declarando-a estritamente quanto à extensão de quórum havida, quando houvera a prolação de voto pelo eminente 4° Vogal, Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, quando fora determinada, outrossim e em razão do impedimento do eminente par, a continuidade da sessão de julgamento, convocando-se novo integrante da Corte para a complementação do quórum de julgamento, consoante enuncia o artigo 942 do estatuto processual, devendo ser averbado o impedimento nos assentos processuais. Destarte, em atenção ao enunciado contido no dispositivo do julgado em tela, considerando o não atendimento da determinação antecedente, promova a Secretaria dessa 1a Turma Cível a reinclusão do processo em pauta para continuidade do julgamento do apelo interposto pelo ora embargante, convocando-se Desembargador, na forma regimental, para integrar o quórum de julgamento em sua forma qualificada. Antes, todavia, retifique-se o cabeçalho dos presentes autos, porquanto os aclaratórios já foram resolvidos. I. Brasília-DF, 27 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Acórdão n° 1348443 - ID 26754823 (páginas 2906/2914). [2] - Embargos de declaração - ID 11149810 (páginas 2867/2873).